Tribunal: TJDFT
Processo: 0009247-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MOTOCICLETA. PRODUTO DE FURTO. POSSE DO RÉU. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se restaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como o elemento subjetivo do tipo penal, relativo ao conhecimento da origem ilícita do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade do delito é comprovada por documentos constantes nos autos, tais como boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição e relatório final, além de prova testemunhal colhida em juízo.
4 - A autoria é corroborada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares que flagraram o réu na posse da motocicleta furtada, oportunidade em que este alegou, sem fornecer elementos mínimos de verificação, que o bem seria de um amigo.
5 - O réu exerceu o direito de permanecer em silêncio na fase inquisitorial e, em juízo, apresentou versão isolada e contraditória, afirmando não saber de quem era a moto, sem, contudo, indicar provas que sustentassem a alegação.
6 - A jurisprudência dominante exige da defesa o ônus de demonstrar a ignorância quanto à origem ilícita do bem quando este é apreendido em poder do acusado, não sendo suficiente a simples alegação genérica de desconhecimento.
7 - Inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena e sendo o réu primário, correta a fixação da pena no mínimo legal, em regime aberto, bem como sua substituição por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O réu, flagrado na posse de bem furtado, tem o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do objeto para afastar a configuração do crime de receptação.
2 - A palavra dos policiais, quando coerente e harmônica, tem valor probatório, sobretudo quando não infirmada por provas em sentido contrário.
3 - A ausência de elementos objetivos que corroborem a versão defensiva afasta a aplicação do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 33, §2o, "c", e 44, caput e §2o; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0706545-84.2021.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26/10/2023, DJE 09/11/2023.